Tribunal: TCU
Processo: 021.162/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Benedito Izidoro Diniz (CNPJ 79.732.996/0001-80 e CPF XXX.513.409-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 124984, intitulado Circulação da comédia teatral "As Senhoras de Shakespeare" nas cidades paranaenses de Castro, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Lapa, Pinhais, Araucária, Antonina, Morretes, Paranaguá e Nova Fátima, com 1 (uma) apresentação em cada cidade e 10 (dez) na capital paranaense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Benedito Izidoro Diniz (CPF XXX.513.409-XX e CNPJ 79.732.996/0001-80), com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Benedito Izidoro Diniz (CPF XXX.513.409-XX e CNPJ 79.732.996/0001-80), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2013 40.000,00 10/1/2014 8.000,00 25/7/2014 60.000,00 9.3. aplicar ao responsável Benedito Izidoro Diniz (CPF XXX.513.409-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fulcro art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.